Tribunal: TJMT
Processo: 0033725-49.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033725-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MILLANI CLEICI DA SILVA - CPF: 014.958.971-92 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”.
(N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Millani Cleici da Silva
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária n. 0033725-49.2015.8.11.0041, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio acidente.

O Apelante alega de todo o conjunto probatório trazido pelos autos corroboram para o deferimento do pleito em conceder o auxílio acidente, tendo em vista que foram constatadas sequelas decorrentes do acidente sofrido, sendo que estas trouxeram uma significativa redução de sua capacidade laborativa.

Assevera que, apesar de ter retornado ao trabalho, as sequelas trouxeram significativas restrições para o membro afetado, tendo em vista que apresenta dificuldades para realizar movimentos que exijam esforços.

Dessa forma, o Apelante requer o provimento do presente Recurso de Apelação, para, ao final, reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Recorrido a implantar o auxílio acidente, bem como paga-lo desde a data de de sua cessação, nos termos do artigo 86 de lei 8213.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (Id. 14491989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante requereu o benefício de Auxílio-acidente, junto ao Apelado e, diante da realização da perícia médica, teve o pedido indeferido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação objetivando a concessão do benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau, com amparo no laudo pericial judicial, julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de incapacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

(...) “
25. Neste sentido: Se nos autos restou comprovado, por pericia cabal, que a segurada, embora portadora de sequela acidentasse mínima, não padece de incapacidade laborativa, quer para o exercício de sua função habitual quer para o exercício de função outra, ela não faz jus ao auxilio acidente, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial" (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.13.271287—8/002, relator o Des. Domingos Coelho, j. em 01-12-2016, DJe de 07-12-2016).

26. Com efeito, igualmente impõe-se a improcedência dos pedidos formulados a títulos e danos morais e materiais.

III. DISPOSITIVO

27. Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487
, inciso I, CPC. 28. Sem custas em face da gratuidade. CONDENO a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, § 8°, CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na forma do artigo 98, § 3°, CPC, suspendo a sua exigibilidade
. (...)” (destaquei) (
Id. 14108474, fl.05).

Contra essa decisão, interpôs o presente recurso de apelação, contudo, entendo que não prospera a irresignação. Explico.

É cediço que o benefício vindicado tem previsão na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
."
(destaquei).

Da simples leitura do dispositivo supracitado, se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem trazer como consequência, a diminuição da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Tendo em mente esta premissa, imperioso e esclarecedor consignar os seguintes trechos do laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (Id. 14108470, fls. 03/09). Observemos:

“(...)
1. A periciada é portadora de Lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resp: A periciada apresenta incapacidade multifatorial parcial temporária com limitação aos esforços
de alta intensidade
.

(..)

3. A periciada apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza,
que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual
?

Resp: Não.

(...)

8. Face a sequela, ou doença, a periciada esta:

A) com sua capacidade laborativa reduzida, porém
não impedido de exercer a mesma atividade
?

Resp: Sim
”

Da análise do laudo elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, constata-se que não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral da apelante para o exercício da atividade habitualmente realizada, a saber – Motoboy/Entregador, ao contrário, assinala que a pretensa beneficiária não está “
impedida de exercer a mesma atividade
” (Id. 14108470, fl.07).

Ademais, há de se ressaltar que a diminuição na capacidade laborativa, apenas restou constatada no caso de trabalhos que exijam “
alta intensidade
”, como também “
não houve perda anatômica
” além da “
preservação da força muscular
” (Id. 14108470, fl.07).

Não bastasse isso, a aludida documentação registra de forma categórica que o caso concreto não se adequa a nenhuma das situações previstas no Anexo III do Decreto 3.048/1999, cujo teor regula diversos benefícios da Previdência Social. Vejamos:

“(...)
7. A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999 ?

Resp: A periciada não se enquadra
(...)” (Id. 14108470, fl.09).

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da recorrente, uma vez que restou amplamente comprovado no laudo pericial elaborado pelo expert que, de fato, não ocorreu a redução da capacidade laboral da atividade habitualmente exercida, de modo a ensejar a concessão do benefício do auxílio-acidente.

Sob outra perspectiva, é de se consignar que o laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelada a o INSS. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Outrossim o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pelo Apelado e também o examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário, principalmente, considerando que a Autarquia Federal recorrente não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Dessa forma, como fora comprovada com clareza solar por meio de laudo pericial oficial, que não houve a redução da capacidade laborativa, a não concessão do benefício do auxílio-acidente é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e ainda, tendo em conta o revês recursal, majoro os honorários advocatícios para o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), aproximadamente 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021